Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806608-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL CONCEICAO RODRIGUES GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806608-14-.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PETRONIO GOMES DE SOUSA

PACIENTE: MANOEL CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIMARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, C/C ART.226, II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA).

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, menor de 8 (oito) anos de idade, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é da família da vítima, padrasto, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806608-14-.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PETRONIO GOMES DE SOUSA

PACIENTE:
MANOEL CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIMARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal e o arts. 647 e 648, I e IV, do Código Processo Penal,
em favor de

MANOEL CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIMARES,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI,
nos autos do Processo.
nº
0802420.57.2021814.0061
.

Relata o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada no dia 29/10/2021, por supostamente pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226,

II, c/c art. 71, todos do CPB, sendo oferecida Denúncia 02/05/2022 e recebida em 03/05/2022.

Suscita o constrangimento ilegal por ausência do
periculum libertatis,
uma vez que o paciente não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou à ordem econômica, uma vez que que o caso aconteceu a mais de 15 (quinze) meses.

Por tais razões, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura, e no mérito sua confirmação.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora. (id.13840273)

Em 23/05/2023 foram prestadas as seguintes informações pelo juízo coator: (id.14256554)

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
Consta do caderno inquisitorial que, no dia 22/04/2021, por volta das 09:00h, neste município, chegou ao conhecimento da Autoridade Policial que a criança Lorrane Menezes Soares (08 anos à época dos fatos) fora vítima de estupro de vulnerável, ato perpetrado pelo senhor MANOEL CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIMARÃES, padrasto da infante.

Segundo se apurou no bojo do inquérito policial, o pai (Abraão Barroso Soares) e a madrasta (Maria Aparecida Ferreira Lopes) da vítima foram as primeiras pessoas que tiveram conhecimento dos fatos, oportunidade em que souberam das informações a partir de relatos da própria infante.

De posse das informações, prontamente comunicaram os relatos ao Conselho Tutelar, este que por sua vez oficiou à Delegacia de Polícia do município de Tucuruí-PA relatando o ocorrido. Conforme relatos depreendidos das fl. 19 a 21 do Id Núm. 30289829, os primeiros abusos ocorreram quando a vítima tinha apenas 08 (oito) anos de idade, dentro de sua própria residência, os atos aconteciam enquanto a mãe da vítima estava no trabalho.

Através de Escuta Especializada, a vítima relatou que o paciente exercia um comportamento controlador sobre ela, proibindo-a de sair, de ter amigos, até mesmo de visitar a avó. neste mesmo sentido, afirmou que ele tinha ciúmes excessivos da vítima, e que tinha o “costume” de proferir ofensas contra ela (Id Núm. 30289829 – Pág. 20).

Por conseguinte, a criança conta o abuso sofrido e demonstra bastante fragilidade/tristeza ao narrar os fatos, adiante seguem trechos dos relatos da infante: “
Ele também ia lá na minha cama e fazia aquilo. Eu ficava de costas. Ele abaixava meu short, ele colocava e esfregava e chegou a colocar. Acontecia de manhã, tarde e noite. Ele dizia que minha mãe tava velha e queria uma pessoa nova. Eu falei que eu não gostava do que ele fazia.” (SIC) “Ele falava pra eu chupar o negócio dele. As vezes acontecia e antes de sair o negócio dele ele levantava.” (SIC)

Durante toda a investigação, em especial durante os relatos diante do grupo de assistência social, notou-se um comportamento depressivo da vítima em razão dos abusos sofridos, bem como pela exposição que o caso trouxe à vítima, esta que por sua vez chegou a afirmar que somente noticiou sobre o ocorrido porque estava exausta em vivenciar aquela situação.

Cumpre mencionar, que Lorrane foi acompanhada por grupo de psicólogos, e representantes do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) devido à vulnerabilidade do seu estado em razão dos abusos sofridos. Ademais, foi realizado exame sexológico na criança, tendo apresentado resultado positivo, indicando vestígios de acontecimento de conjunção carnal, conforme Id Núm. 30289830 – Págs. 27/28.

A Sr. Dicleuma Barroso Menezes, mãe da vítima, informou que teve conhecimento dos fatos através do pai de Lorrane, tendo acrescentado que nunca desconfiou que sua filha fosse vítima de abusos por parte de Manoel (Id Núm. 30289830 – Pág. 33).

A madrasta da vítima, Maria Aparecida Ferreira Lopes, relatou que, durante o período em que a criança passou em sua casa, a infante aparentava estar amedrontada, bem como demonstrava um comportamento deprimido/retraído, ocasiões/comportamentos que a motivaram a conversar com a jovem, oportunidade em que Lorrane lhe confidenciou os abusos que sofreu pelo paciente, afirmando que já era abusado desde seus 08 (oito) anos de idade.

Em sede policial, o paciente nega as acusações, e afirma serem fantasiosas as versões da vítima. Contudo, quando questionado sobre o motivo de ter fugido de casa assim que soube do início das investigações policiais, o paciente se manteve calado (Id Núm. 30289831 – Pág. 30).

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

O paciente está foragido, tendo a sua prisão preventiva sido decretada no dia 29 de outubro de 2021, visando a garantia da ordem pública, já que o acusado cometeu o crime de estupro de vulnerável contra a sua própria enteada, que possuía apenas 8 (oito) anos de idade.

Além do mais, o paciente a aplicação da lei penal não está assegurada, já que o paciente está foragido e não cumprirá eventual sentença condenatória, estando em jogo a credibilidade da justiça. –

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde por outro procedimento criminal, frise-se, porém, que o estupro de vulnerável se deu de forma continuada. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas. - INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pós-pandêmico. –

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando citação por edital do paciente. Destaca-se que já fora colhido o depoimento especial da vítima.”

Em 24/05/2023
deneguei o pedido de liminar, determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça. (id.14259521)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se preliminarmente pelo
NÃO

CONHECIMENTO
do mandamus, por deficiência na sua instrução, em virtude da ausência de juntada de provas minimamente pré-constituídas. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pela
DENEGAÇÃO,
por inexistência de qualquer constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preliminarmente, o Ministério Público suscitou o não conhecimento do
writ,
em razão da deficiência na instrução do presente feito, tendo em vista o impetrante não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, prova pré-constituída no ato da impetração, uma vez que não juntou o decreto da prisão preventiva, a comprovar o suposto constrangimento ilegal alegado.

Diferentemente do Procurador de Justiça, entendo com as informações prestadas pelo juízo (id. 14256554), no qual esclareceu a causa ensejadora da referida
medida constritiva, o que saneou a referida impetração, razão pela qual
conheço
do presente feito.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e justa causa no decreto preventivo, condições pessoais favoráveis o que possibilita a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

De outro giro, concernente ao pedido de prisão preventiva formulado pelo d. Promotor de Justiça, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, pelos fortes indícios que apontam o acusado como autor do crime de estupro de vulnerável, hei por bem decretá-la.

Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do acusado ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objeto a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena. No caso presente, está configurado um dos fundamentos legais, exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do indiciado pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas pelo fato do crime ter sido cometido pelo próprio padrasto da vítima, quem deveria lhe dispensar cuidados.

Necessária a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado assumiu postura de quem pretende fugir, desfazendo seu patrimônio supostamente com tal intuito. Diante de todo exposto, acato a representação formulada pela autoridade ministerial e, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do nacional MANOEL CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIMARÃES, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme fundamentação supra.
”

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

De acordo os fatos narrados na representação da autoridade policial o paciente MANOEL CONCEIÇÃO RODRIGUES GUIMARAES no dia 22/04/2021, fora denunciado em delegacia que teria praticado conjunção carnal com a criança L.M.S.
(
08 anos à época dos fatos), sua enteada.

Segundo o depoimento do pai e madrasta da menor, que foram as primeiras pessoas que tiveram conhecimento dos fatos, oportunidade em que souberam das informações a partir de relatos da própria infante
,
que informou que os fatos aconteciam dentro de sua própria residência, enquanto a mãe da vítima estava no trabalho.

Destaque-se ainda que a menor fora submetida a exame sexológico atestando evidências de abuso sexual através de conjunção carnal.

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima se trata de uma menor de 8 (oito) anos de idade, que o acusado é da família
, padrasto, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da menor.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que faz parte da família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança por ser da família para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente, além do fato, de após ter fugido do distrito da culpa, encontrando-se foragido
.

1.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor de 8 (oito) anos de idade, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERS
Ã
O EM PREVENTIVA. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O DO DECRETO PREVENTIVO. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVOR
Á
VEIS. IRRELEV
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRIS
Ã
O
OU
PRIS
Ã
O
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
pris
ã
o
preventiva, invi
á
vel a se mostra a cassa
çã
o da medida de exce
çã
o, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposi
çã
o. Assim, n
ã
o pode ser desconstitu
í
da tomando por base unicamente as condi
çõ
es de cunho subjetivo favor
á
veis, pois
é
certo que estas, por si s
ó
s, n
ã
o se mostram como impedientes para a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar consoante orienta o enunciado contido na S
ú
mula n
º
08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manuten
çã
o da cust
ó
dia preventiva do paciente, invi
á
vel a sua substitui
çã
o por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incab
í
vel a
pris
ã
o
domiciliar, ante a inocorr
ê
ncia de uma das hip
ó
teses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, uma vez que se aproveitou da confiança da família para perpetrar o delito contra a menor, sua sobrinha.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

2.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
20
de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2023